Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, CPC. DEVIDOS. TEMA 1059, STJ. VÍCIO OCORRENTE E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo Interno interposto pela parte ora embargada e negou-lhe provimento ao recurso e não conheceu da Apelação também interposta pela parte ora embargada, por deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não conheceu da apelação por deserção, mas deixou de manifestar-se sobre majoração de honorários.
3.1. Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão.
4. Em atenção ao disposto no Tema 1059 do STJ, necessária a majoração dos honorários advocatícios.
4.1. Dá-se por sanada a omissão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §11, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059, STJ.